Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-51.2017.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000141-51.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES SIMAO - CPF: 101.818.739-15 (APELADO), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), DAILY COUTINHO FIGUEIRA - CPF: 203.536.001-30 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES SIMÃO (APELADO), JANICE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 978.308.281-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES SIMÃO (APELANTE), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES SIMÃO

APELADO:
ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES SIMÃO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA – LEGALDIADE – A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA É VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS RELATIVAS AOS PERÍDOS ANTERIORES A 05 (CINCO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).”. 2. A Emenda Constitucional no. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2o, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 3. As férias devidas consistem tão somente a aquelas que foram havidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo que as relativas aos períodos anteriores se encontram fulminadas pela prescrição. Recursos Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
e
REEXAME NECESSÁRIO
interpostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e
ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES SIMÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Juína, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 1000141-51.2017.8.11.0025, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a parte requerida na conversão de pecúnia para fins de pagamento de licença-prêmio, férias e férias proporcionais acrescidas do respectivo adicional referente a exercício de cargo em comissão e verba honorária que deverá ser fixada

no momento da liquidação da sentença (Id: 138718171).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 138718175), preliminarmente quanto a incompetência da Justiça do Trabalho e ocorrência da prescrição quinquenal, no mérito, afirma que o autora não faz jus às licenças-prêmios pleiteadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a nulidade da sentença prolatada pela Justiça do Trabalho, bem como que os créditos almejados foram fulminados pela prescrição quinquenal.

Por sua vez, a segunda Apelante também interpôs Recurso de Apelação (Id: 138718178), arguindo que a remuneração do servidor é composta pelo vencimento básico e gratificação, alegando ser necessária a incorporação da gratificação em razão da função. Ainda, aduz que existem férias não usufruídas, as quais não se encontram prescritas, as quais devem ser pagas pelo requerido.

As partes apresentaram suas Contrarrazões (Id: 138718179 e 138718182), requerendo o improvimento do recurso interposto pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
e
REEXAME NECESSÁRIO
interpostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
e
ESPÓLIO DE ANTONIO GOMES SIMÃO
contra a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista, almejando a sua reforma.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de incompetência arguida pelo primeiro Apelante, o qual afirma que o regime do servidor era estatutário e não celetista, afirmando se tratar de
competência absoluta da Justiça Comum
e
não da Justiça do Trabalho
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente processo tramitou e foi julgado pela
Justiça Comum
, especificamente, pela Segunda Vara da Comarca de Juína, assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência.

No mérito recursal, o primeiro Recorrente afirma que estão prescritos todos os direitos pleiteados, incluindo a licença-prêmio.

Insta salientar, que o Juízo de Origem reconheceu a prescrição quinquenal parcial das férias vencidas, restando a controvérsia tão somente quanto a licença-prêmio.

Com efeito, a licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

(...)

§ 1o. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.”

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 03 (três) meses de licença, sendo permitida sua conversão em espécie.

Anota-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos à Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, pois o caput do artigo 109 manteve-se inalterado.

Frise-se que o pagamento da licença-prêmio não usufruída, por servidor público aposentado, e que não foi computada para fins de aposentadoria, é obrigatório, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

“É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).”

No mesmo sentido, perfilho os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – FÉRIAS PROPORCIONAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUADOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença e férias não gozadas tem início no ato da aposentadoria. É devido, ao servidor público municipal aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ-MT 10389502820188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (TJMT – Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGO 4o DO DECRETO N. 20.910/32 - REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição. 2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (TJMT – RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).”

Assim, considerando que o servidor foi aposentado em 02/09/2015 (Ato no 6.215/2015 – D. O. 02/09/2015), tendo sido proposta a reclamação trabalhista em 10/02/2017, não há que se falar em prescrição quinquenal no que se refere a licença-prêmio pleiteada.

Assim, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo segundo Apelante.

A priori, o mesmo sustenta quanto a incorporação da gratificação em razão função comissionada que ocupava, alegando que os referidos valores devem integrar o valor da aposentadoria.

Sabe-se que a Constituição Estadual no artigo 140, parágrafo único, alínea “b” dispõe que:

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

(...)

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados. ”

Por sua vez o artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto do Servidor), preconiza:

“Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um, período mínimo de 02 (dois) anos. ”

No entanto, citados dispositivos legais não possuem mais aplicabilidade, ante o fato de que foram revogados materialmente, em razão de serem incompatíveis com a modificação que a EC n. 20/98, a qual introduziu os parágrafos 2o e 3o do artigo 40 da Constituição Federal,
in verbis
:

“§ 2o - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”

Portanto, a legislação do Estado de Mato Grosso que autorizava a incorporação de vantagem financeira, decorrente do exercício de cargo em comissão, por 5 ou 10 anos, é incompatível com o art. 40, § 2o, da CF/88, que veda que os "
proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, exceda a remuneração do servidor do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria
".

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA EFETIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 7.299/2000 – REJEIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614/94 – BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI No 7.299/00 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ARTIGO 220 DA LC ESTADUAL No 04/90 – DISPOSITIVO REVOGADO POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL COM O § 2o DO ART. 40 DA CF/88 – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Emenda Constitucional no. 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2o, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, o que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no. 04/90), cuja redação repetia-se no extinto Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS – art. 45 da Lei no. 6.614/94). (N.U 0019331-08.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 220 DA LCE No. 04/90 REVOGADO - SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No. 20/98, QUE ALTEROU O DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 40 DA CF/88 - PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Com o advento da Emenda Constitucional no. 20/1998, que passou a determinar o cálculo dos proventos de aposentadoria e das pensões tão somente com base na remuneração do servidor no cargo efetivo, imperioso que se reconheça a revogação do art. 220 da Lei Estadual no. 04/90, pois inadequado ao novo paradigma adotado pela Carta Magna, para o cálculo dos proventos e de direitos a benefícios do servidor público. (N.U 0008035-20.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/08/2010, Publicado no DJE 15/09/2010)”

Dessa forma, evidencia-se que não se afigura possível ao servidor público incorporar valor que recebia por exercício de função gratificada ou cargo comissionado no momento de sua aposentadoria, demonstrando que não merece guarida o referido pleito.

No que se refere as férias não usufruídas, o Juízo “
a quo
” foi claro ao enfatizar que as férias devidas consistem tão somente a aquelas que foram “havidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação”, sendo que “
as relativas aos períodos anteriores se encontram fulminadas pela prescrição
”.

Destaco que o Apelante foi aposentado em 02/09/2015, conforme Ato n. 6.215/2015 – D.O 02/09/2015, tendo como o último período de aquisição devidamente gozado pelo de cujus foi de 10/05/2012 a 09/05/2013, não havendo nos autos qualquer comprovação de que as férias relativas aos períodos aquisitivos havidos de 10/05/2013 até 02/09/2015 (data de sua aposentadoria) foram usufruídas em vida.

Isto posto, o requerido deve pagar tão somente as férias referentes ao período aquisitivo de 10/05/2013 a 09/05/2014 e 10/05/2014 a 02/09/2015, nos termos expostos pelo Juízo de Origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, e, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023